Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA POR SERVIDOR PÚBLICO. ATO NÃO RELACIONADO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. LESÃO À HONRA E À IMAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP DO TRABALHO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Nas suas razões recursais, a parte ré, em preliminar, alega ilegitimidade passiva e, no mérito, combate os danos morais e afirma que não teve intenção de denegrir a imagem do autor.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49313363). Custas e preparo recolhidos (ID 49313364). Contrarrazões apresentadas (ID 49313368).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. No entanto, no caso em análise, discute-se a prática de dano moral decorrente de palavras pejorativas praticado entre as partes em ato não relacionado à prestação do serviço público, dentro de um grupo de WhatsApp. Preliminar rejeitada.
4. A indenização por dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. O caso discute as mensagens de áudio pelo réu em desfavor do autor em grupo de WhatsApp no qual estavam os colegas de trabalho de ambos. Atentando-se aos áudios (ID 49311975, ID 49311977 e ID 49311978), possível perceber que houve lesão à honra e imagem do autor, majorando-se o fato por ter sido praticado perante outros colegas de trabalho, com os quais o autor tem convivência diária.
6. Ademais, não há que se falar em liberdade de expressão quando se diz que o colega de trabalho “não entende de p... nenhuma”, referindo-se ao conhecimento técnico do outro.
7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
8. O valor arbitrado pelo juiz de origem encontra-se proporcional e razoável, dentro dos parâmetros legais e em concordância com os valores de julgados semelhantes e recentes, de modo que deve ser mantido o patamar de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.